Tribunal: TJDFT
Processo: 20181010027588RSE
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. “Deve ser mantida a decisão que rejeita a denúncia quando faltar justa causa para a ação penal, consubstanciada na ausência de lastro probatório mínimo que confirme a presença de indícios de materialidade e autoria”. (Acórdão 1187273, 20180310054400RSE, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019. Pág.: 149/160)
2. Recurso conhecido e não provido.